Tribunal: TJSP
Processo: 1008235-37.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008235-37.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JACQUELINE FÁTIMA SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada MD
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008235-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008235-37.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: Jacqueline Fátima Simões
EMBARGADA: MD Educacional Ltda.
COMARCA: São Paulo 9a V. Judicial

Voto n.° 34705

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 182/185
que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso da embargante.
Alega a embargante, em síntese, que o suposto débito exigido na ação
monitória diz respeito a débito referente aos meses de fevereiro, abril, junho e julho de
2012, posteriores à assinatura do contrato; que o acórdão não apreciou detalhadamente o
valor do débito mensal, não podendo ser cobrado os valores apresentados sem
documentação previamente aceita pela embargante; que não possuía o mínimo de
conhecimento sobre a assinatura do contrato de prestação de serviços, tendo sido alegado
pela escola, no momento da assinatura do contrato, que tal prática seria apenas
regularização interna do estabelecimento de ensino.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão qualquer vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008235-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
que justifique o acolhimento do presente recurso.
O acórdão embargado tratou de todas as questões necessárias para a
resolução da controvérsia, inexistindo qualquer omissão. Tal como mencionado, o contrato
prestação de serviços escolares do ano letivo de 2011 foi assinado pela embargante, assim
como o referente ao ano letivo de 2012, ainda que tardiamente (13.06.2012), situação que
permite o reconhecimento de que o vínculo obrigacional permaneceu entre as partes.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o
que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

Jayme Queiroz Lopes
Relator